Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E DE 30 DIAS DE PRISÃO SIMPLES, EM REGIME SEMIABERTO, PELOS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, E DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA GENÉRICA. ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO, À LUZ DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Formulado pedido de concessão de prisão domiciliar pela Defesa, o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito, fundamentando que não foi comprovado que o paciente integra o grupo de risco da COVID-19. Não obstante, a Defesa instruiu o pedido com laudo médico atestando as doenças de que o paciente estaria acometido. Dessa forma, carece de fundamentação adequada a decisão ora impugnada, devendo-se determinar ao Juízo de origem que reaprecie o pedido, à luz da documentação juntada.
2. Inviável a análise do pedido desde já por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que reexamine o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa do paciente, à luz do relatório médico juntado.